Tribunal: TJDFT
Processo: 0717096-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717096-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ALEI FERNANDES AGRAVADO: AGRO PAGAMENTOS S/A, AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO AGRICOLA S.A Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SNIPER. OFÍCIO CENTRAL DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS PRIVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE QUE A MEDIDA PLEITEADA PODERÁ OBTER ÊXITO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RENAJUD. PRIMEIRA DILIGÊNCIA EM NOME DAS PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2 Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 5. É necessário que os exequentes apresentem elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foi realizado arresto nas contas bancárias das executadas, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 6. A pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome das executadas, via RENAJUD, pode ser deferida quando os exequentes demonstrarem que a medida poderá contribuir para a utilidade do processo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alei Fernandes e César Roberto Schevinski contra a decisão interlocutória da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0713457-83.2023.8.07.0001) indeferiu o pedido de consulta de bens e ativos em nome das agravadas, via RENAJUD e SNIPER, assim como a expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados (ID no 157193493). 2. Sustentam que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da medida, pois o arresto via SISBAJUD não surtiu o efeito esperado. Logo, defendem que para a garantia da utilidade do processo, deve ser realizada pesquisa de veículos, bens e ativos em nome das agravadas. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para determinar consulta de bens e ativos em nome das agravadas, via RENAJUD e SNIPER, assim como a expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privado. 4. Preparo comprovado (ID no 46398674 e no 46398675). 5. Processo distribuído nos termos da Portaria Conjunta no 53/2014 (ID no 46399809). 6. O pedido de efeito suspensivo foi deferido para determinar a realização de pesquisa, via RENAJUD, de eventuais veículos registrados em nome das agravadas, Agro Pagamentos S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.741.165/0001- 54 e Agro Fundo de Investimento Agrícola S.A., inscrita no CNPJ sob o no 37.835.635/0001- 19 (ID no 46401682). 7. Sem contrarrazões (ID no 46809583 e 46817450). 8. Cumpre decidir. 9. Conheço o recurso. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 46401682): “6. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. O arresto realizado via SISBAJUD localizou apenas R$ 17,07 nas contas bancárias de titularidade da empresa Agro Pagamentos S/A, o que reforça os argumentos apresentados pelos agravantes no que se refere ao negócio jurídico objeto da controvérsia. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 9. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do devedor e que sejam passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 10. Conforme informações disponíveis no site do CNJ, “o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas.” (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-nova-ferramenta-permite-identificarativos-e-patrimonios-em-segundos/, acesso em 5/5/2023). 11. Consta que o sistema “foi desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 – Inovação e efetividade na realização da Justiça para todos, projeto de cooperação técnica firmado entre o CNJ e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Não há ato normativo ou regulamentação específica.” 12. Há informação que “os tribunais que já aderiram à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) podem usar o Sniper no marketplace da PDPJ. Os magistrados já possuem acesso e cada tribunal poderá conceder acesso ao sistema para seus servidores.” 13. A finalidade do sistema é, como bem consignado pelo CNJ, agilizar a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local, com dados que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. 14. Por outro lado, os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens registrados em nome dos devedores, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 15. É plausível que os agravantes apresentem elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foi realizado arresto nas contas bancárias das agravadas, sem sucesso, conforme se depreende dos autos originários. 16. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Desde a pesquisa de ativos no SISBAJUD não foram apresentados elementos documentais indicativos de qualquer mudança na situação fático-jurídica das partes, o que inviabiliza a reiteração de diligências sem a mínima demonstração de efetividade, sob pena de repassar integralmente ao Poder Judiciário um ônus que é da parte autora. 18. Os mesmos argumentos se aplicam quanto ao pedido de expedição de ofício à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privado, pois não há indícios mínimos de efetividade. No que tange à pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome das agravadas, via RENAJUD, esta poderá contribuir para a utilidade do processo, devendo ser realizada com urgência (CPC, art. 995, parágrafo único). 19. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 20. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal apenas para determinar a realização de pesquisa, via RENAJUD, de eventuais veículos registrados em nome das agravadas, Agro Pagamentos S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.741.165/0001- 54 e Agro Fundo de Investimento Agrícola S.A., inscrita no CNPJ sob o no 37.835.635/0001- 19 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Nomeio o douto Juízo da 1a Instância para a execução da medida. 22. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Após, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Os advogados dos agravantes devem cumprir a determinação contida no art. 10, § 2o da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de expedição de ofício ao Conselho Seccional para as providências que entenderem pertinentes. 25. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 26. Publique-se.” 15. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou parcial provimento ao recurso para determinar a realização de pesquisa, via RENAJUD, de eventuais veículos registrados em nome das agravadas, Agro Pagamentos S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.741.165/0001- 54 e Agro Fundo de Investimento Agrícola S.A., inscrita no CNPJ sob o no 37.835.635/0001- 19. 16. Na origem (processo no 071345783.2023.8.07.0001), foi apresentada réplica pelo autor (ID no 158892353). DISPOSITIVO 17. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar em definitiva a decisão de ID no 46401682, que determinou a realização de pesquisa, via RENAJUD, de eventuais veículos registrados em nome das agravadas, Agro Pagamentos S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.741.165/0001- 54 e Agro Fundo de Investimento Agrícola S.A., inscrita no CNPJ sob o no 37.835.635/0001- 19. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 22. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO